Tribunal: TJDFT
Processo: 0732191-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO CONJUNTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. CONCOMITÂNCIA DE RELACIONAMENTOS. UNIÃO ESTÁVEL PUTATIVA. BOA-FÉ DA COMPANHEIRA. DESCONHECIMENTO DE IMPEDIMENTO. POSTERIOR CONHECIMENTO DA RELAÇÃO PARALELA INICIADA EM PERÍODO ANTERIOR. MA-FÉ DEMONSTRADA. TRANSMUDAÇÃO EM CONCUBINATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. O ordenamento jurídico pátrio define como união estável a entidade familiar constituída por duas pessoas que não tenham impedimentos matrimoniais, configurada na convivência pública, contínua e duradora, com ânimo de constituir família, a ilustrar inconteste comunhão de vida entre os companheiros, que vivem como se casados fossem (convivência more uxorio), permitindo seu reconhecimento e dissolução, inclusive post mortem.
2. Demonstrado na espécie, mediante provas documentais e testemunhais, que, após o divórcio da Apelada e do falecido, as partes se reconciliaram, passando a conviver novamente como uma família, de forma contínua, pública, estável e duradoura, impõe-se o reconhecimento da união estável post mortem pelo período indicado na inicial, uma vez que presentes os requisitos configuradores da entidade familiar em questão.
3. A teor do art. 1.723, §1o, do Código Civil, que dispõe sobre a impossibilidade de se reconhecer a união estável como unidade familiar se identificado algum dos impedimentos que se aplicam ao casamento (art. 1.521 do C.C.), constatada a existência de um segundo relacionamento, configurado sob os moldes de união estável, mantido em paralelo com união estável anterior, a princípio, entende-se haver impedimento legal ao reconhecimento dessa segunda união como entidade familiar.
4. A doutrina e a jurisprudência pátrias têm aceitado, excepcionalmente, a configuração concomitante de duas uniões estáveis, acaso verificado que a pessoa partícipe da segunda união desconhecia a existência do primeiro relacionamento. Assim, apurada a boa-fé da(o) companheira(o) que não sabia do impedimento prévio de seu par, aplicam-se, por analogia, as regras do casamento putativo, reconhecendo-se, então, a segunda relação como união estável putativa.
5. No caso em apreço, demonstrado que a partir de dado momento a Apelante tomou conhecimento da existência de relacionamento anterior do de cujus com terceira pessoa, mantido de forma paralela e concomitante ao seu, entende-se ter cessado a boa-fé da companheira, de modo que a união estável reconhecida perde o caráter de putatividade, transmudando-se, a partir de então, para concubinato, ao qual não se confere proteção legal no âmbito do Direito de Família.
6. Sentença mantida. Recursos não providos.